Tribunal: TCU
Processo: 003.256/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 390013 (Objeto: Privatização do Lote 10 da BR-365, incluindo trechos das BR-146 e BR-251 em Minas Gerais, com previsão de cobrança de pedágios e duplicação parcial.)

Inteiro teor:
Acórdão 1666/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação formulada pelo Deputado Federal Weliton Prado e pelo Deputado Estadual Elismar Prado em face de alegadas irregularidades nos processos de estadualização e desestatização das rodovias federais BR-365/MG, BR-146/MG e BR-251/MG; Considerando que o exercício de representação perante esta Corte, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; Considerando que a representação não está acompanhada de indício concernente às irregularidades ou ilegalidades denunciadas; Considerando que, conforme análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (peça 8), após consulta ao site da secretaria responsável do Estado de Minas Gerais, verificou-se que havia sido publicado edital de licitação para a concessão das referidas rodovias, mas que também ocorreu a sua revogação, o que conduz à desnecessidade de realização de exames adicionais quanto à eventual existência de irregularidades no certame, que não chegou a produzir efeitos jurídicos; Considerando, portanto, a perda de objeto dos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, incisos III e V, 169, V, 235 e 237, inciso III, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; arquivar o presente processo sem apreciação de mérito, em decorrência da perda de objeto, considerando a revogação pela Seinfra/MG do edital de Concorrência Internacional no 001/2026 - Lote 10; e remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 8) aos representantes e ao Ministério dos Transportes. 1. Processo TC- Processo 003.256/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Ministério dos Transportes. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.